Tribunal: TJPA
Processo: 0802756-75.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802756-75.2021.8.14.0024

APELANTE: ALAF SILVA PIMENTEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

ROUBO MAJORADO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MODUS OPERANDI INTENSO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, a favor de
ALAF SILVA PIMENTEL
, contra a r. Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba às fls. 162/174, sob o ID nº 11423182, que condenou à
pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 11 (onze) dias de reclusão e ao pagamento de 118 (cento e dezoito) dias-multa, para ser cumprida em regime inicial fechado
, pela prática delitiva prevista no artigo
157, § 2º, II, V e VII,
do Código Penal.

Noticia a peça acusatória que (fls. 92/94 - ID nº 11423041) por volta de 04h do dia 14/07/2021, o denunciado ALAF SILVA PIMENTEL, em união de desígnios com duas pessoas não identificadas, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com uso de uma faca e restrição da liberdade da vítima, DINHEIRO, DOCUMENTOS PESSOAIS, 01 (UM) APARELHO CELULAR REDMI NOTE 8 COR AZUL, 01 (UM) VEÍCULO MARCA/MODELO CHEVROLET CORSA CLASSIC, COR PRETO, ANO 2009, PLACA NPC 2710/MT, CHASSI nº 9BGSA19909B188511, RENAVAM 00987896610, pertencentes à vítima PAULO CAETANO LOBATO, incorrendo com sua conduta no delito previsto no art. 157, § 2º, II, V e VII, do Código Penal.

Relata que o denunciado acompanhado de 01 (um) homem e 01 (uma) mulher, abordaram a PAULO CAETANO LOBATO e o colocaram dentro do porta-malas do veículo MARCA/MODELO CHEVROLET CORSA CLASSIC, COR PRETO, ANO 2009, PLACA NPC 2710/MT, CHASSI nº 9BGSA19909B188511, RENAVAM 0098789661.

A vítima informa que um dos sujeitos estava com uma faca e o outro com um punhal na ocasião em que foi abordada pelos criminosos, ocasião em que foi amarrada pelos criminosos e colocada dentro do porta-malas do veículo. Após alguns minutos, a vítima conseguiu pular do porta-malas e os elementos pararam o carro e tentaram pegar a vítima, porém a vítima conseguiu fugir.

A vítima detalha que os criminosos subtraíram dinheiro, documentos pessoais, 01 (um) aparelho celular REDMI NOTE 8 COR AZUL e o veículo. Por fim, a vítima reconheceu o denunciado ALAF SILVA PIMENTEL, como sendo um dos criminosos que lhe assaltaram. Por volta de 19:45h do dia 14/07/2021, policiais militares foram acionados pela vítima sobre os fatos e após diligências, lograram êxito em localizar o denunciado ALAF SILVA PIMENTEL, o qual informou onde o veículo estava, pelo que este foi encontrado na 5ª Travessa do Bairro Boa Esperança, entre as avenidas Dr. Hugo de Mendonça e Brigadeiro Haroldo Veloso, em um terreno em obras. Ato contínuo, o denunciado e o veículo recuperado foram apresentados na delegacia.

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia foi julgada procedente e o réu condenado por roubo majorado pelo concurso de pessoas, manutenção da vítima em seu poder restringindo a liberdade e violência e ameaça exercida por arma branca (faca), art. 157, § 2º, II, V e VII, do Código Penal (ID 11423182).

Apelou pleiteando a modificação do regime inicial do cumprimento da pena (ID 11423194).

Em contrarrazões (ID 11423196) o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça (ID 12399251).

É o relatório. Os autos foram revisados.

A ser julgado no Plenário Virtual.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Pleiteia o apelante a modificação do regime inicial do cumprimento, apontando que a imposição do regime mais gravoso não foi devidamente fundamentada.

Para melhor análise do pedido transcrevo a parte dispositiva da sentença que interessa ao voto,
verbis (ID 11423182)

“Diante do exposto,
julgo procedente
a pretensão acusatória deduzida na denúncia ministerial para efeito de
condenar

ALAF SILVA PIMENTEL
, qualificado nos autos, como incurso nas sanções penais cominadas ao crime do art. 157, § 2º, II, V e VII, do Código Penal.

Em observância ao sistema trifásico previsto no artigo 68, do CP, passo a dosar a pena imposta.

1ª Fase: Circunstâncias judiciais:

Em análise as diretrizes traçadas pelos art. 59 do CP, denoto que:

Culpabilidade
– a reprovabilidade extrapola a prevista para o tipo penal. O crime de roubo foi praticado mediante restrição da liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante, haja vista que foi colocada no porta-malas do seu carro pelo réu; acrescente-se que tal não foi utilizada na terceira fase da dosimetria a fim de evitar
bis in idem
.

Antecedentes - o réu não possui maus antecedentes;

Conduta social e personalidade – poucos elementos foram coletados para se aferir estas circunstâncias, não havendo que considerá-las prejudiciais;

Motivo do delito - não deve pesar contra o réu, pois é a obtenção de lucro fácil, igual a dos demais crimes contra o patrimônio;

Circunstâncias
– prejudicam, porquanto o crime foi praticado com arma branca (“faca”); acrescente-se que tal circunstância não foi utilizada na terceira fase da dosimetria a fim de evitar
bis in idem
;

Consequências – são normais à espécie;

Vítima – em nada contribuiu para a prática do delito. Não há o que valorar.

Ante as circunstâncias analisadas é que fixo a pena base em 05 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 107 dias-multa.

2ª Fase: Circunstâncias atenuantes e agravantes:

Não há agravantes. Aplica-se ao caso a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), razão pela qual diminuo a pena em 11 meses, passando a dosar a pena provisória em 04 anos e 07 meses e 01 dia e ao pagamento de 89 dias-multa.

3
a
Fase: Causa de diminuição e causa de aumento de pena:

Não concorre causa de diminuição de pena.

Concorre a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, motivo pelo qual majoro a pena em 1/3 passando a fixá-la em 06 anos, 01 mês e 11 dias de reclusão e ao pagamento de 118 dias-multa.

PENA DEFINITIVA

Fica o réu
ALAF SILVA PIMENTEL
definitivamente em 06 anos, 01 mês e 11 dias de reclusão e ao pagamento de 118 dias-multa, cada um no patamar de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

DETRAÇÃO – Deixo de aplicar o instituto previsto no art. 387, §2º do CPP por não interferir no regime inicial de cumprimento da pena.

REGIME DE PENA - Fixo o
regime fechado
para início do cumprimento da pena, nos moldes dos arts. 59, III e 33, § 2º, “b”, do CP, considerando-se a existência de duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e circunstância do crime).”

Como se observa a imposição do regime mais gravoso foi baseado nas circunstancias judiciais do Código Penal, previstas no art. 59, mais precisamente, culpabilidade e circunstâncias do crime, haja vista que a vítima teve sua liberdade restringida pelo apelante e seus comparsas, além da ameaça exercida pelo uso de arma branca (faca).

Da leitura dos artigos 33, §2º e §3º, têm-se as regras para fixação do regime prisional na sentença. Verifica-se que o legislador relevou três fatores importantes para fixação: quantidade, reincidência e circunstâncias judiciais.

O juiz, ao fixar o regime, deve levar em consideração a quantidade da pena. Para penas definitivas superior a oito anos, aplicar-se-á o regime fechado. Em caso de penas iguais ou inferior a oito anos e superior a quatro anos, será fixado o regime semiaberto. E, por fim, para penas definitivas iguais ou inferiores a quatro anos, deverá ser fixado o regime aberto.

Todavia, a pergunta que surge é sobre a possibilidade de fixar regime mais gravoso ao qual o réu teria direito em relação a quantidade da pena.

Como visto, a norma legal em questão permite ao juiz impor ao sentenciado regime penal mais severo, desde que o faça, no entanto, em decisão suficientemente motivada. Assim, a opção pelo regime menos gravoso constitui mera faculdade legal reconhecida ao magistrado, consoante salientado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

A súmula mais conhecida e mencionada é a 719 do STF, a qual exige a motivação idônea quando há a imposição de regime mais gravoso para a pena aplicada, devendo esclarecer as circunstâncias fáticas que o levaram a decisão tomada, sendo destacado pelo próprio STF o HC 132.331 afirmando que a gravidade em abstrato de um crime não deve justificar a escolha por regime mais gravoso.

Outra súmula de extrema importância para esta sustentação é a 718, também do STF, a qual afirma que a simples opinião do julgador em relação à gravidade do crime não constitui motivação idônea para se impor regime mais severo do que é permitido segundo a pena aplicada. Ou seja, se o cálculo da pena dá ao réu o direito ao regime aberto, não lhe deve ser imposto o regime fechado.

Já o STJ, por meio da Súmula 440, sustenta também pela impossibilidade de fixação do regime mais gravoso com base na gravidade abstrata do delito, devendo ser fundamentada nas circunstâncias judiciais do artigo 59, CP, como firmado no HC 412.933/SP, de relatoria do ministro Joel Ilan Paciornik, e seguindo o entendimento da Corte Constitucional.

Feitas as considerações, verifico que que o crime praticado pelo apelante possibilita a imposição do regime mais gravoso, como foi devidamente fundamentado pelo juízo
a quo
.

Analisando o depoimento da vítima e das testemunhas, observo que o crime foi praticado com violência acentuada, relatando que o crime ocorreu por volta de 4h da manhã, que foi abordado por duas pessoas, que puxaram uma faca e o empurraram para dentro do carro, que colocaram a faca no seu pescoço, que a todo momento um dos assaltantes mandava que o comparsa metesse a faca nele, que apareceu uma mulher em seguida, que roubaram seus pertences e o jogaram no porta-malas do automóvel e fugiram com o carro, que quando reduziram a velocidade conseguiu abrir o porta-malas e se jogar, que ao cair se machucou no asfalto, mas conseguiu correr e fugir, mas que foi perseguido pelos assaltantes, mas não conseguiram alcança-lo.

Relatou, ainda, que um assaltante possuía uma faca e o outro um punhal, que tem medo de retornar ao município, onde tem parentes com medo de represália, que parte dos objetos roubados não foram recuperados e que ficou rodando no porta-malas por volta de 15 minutos.

Como se observa, o crime foi praticado com extrema violência, principalmente psicológica, pois a todo momento o comparsa instigava o outro a furá-lo, além de que as armas usadas, a vítima conseguiu fugir porque se jogou do porta-malas do carro, que ocasionaram escoriações, além de que foi perseguido pelos meliantes enquanto tentava fugir da voracidade dos algozes.

Trago a colação decisão sobre a matéria:

GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO TENTADO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO (SEMIABERTO). GRAVIDADE CONCRETA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É possível o estabelecimento de regime inicial mais gravoso do que o indicado pelo quantum da reprimenda (o semiaberto para condenação inferior a 4 anos de reclusão), quando se verifica a gravidade concreta do delito – na hipótese, a intensa violência praticada contra a Vítima -, a revelar a maior reprovabilidade da conduta. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1816265/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021).

Portanto, analisando os autos, atesto que o modus operandi do crime, devidamente fundamentado no momento da valoração das circunstancias judicias, não ferem as Sumulas dos Tribunais Constitucionais citados, nem a norma penal codificada, pois possibilita a aplicação do regime mais gravoso que para o caso concreto é adequado e suficiente para prevenção e reprovabilidade da conduta.

Isto posto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 24/02/2023